Tribunal: TJDFT
Processo: 0708456-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708456-71.2020.8.07.0018 RECORRENTES: HOSPITAL SANTA LUZIA S A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DO STF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PARTICULAR POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO TABELA DO SUS. I. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este encontre-se em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do NCPC). O processo em análise enquadra-se na situação delineada acima e, ante a eficácia vinculante do acórdão paradigma, deve ser submetido à reexame para adequar-se à tese firmada pelo STF no Tema 1.033. II. O julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando a prova vindicada pela parte se mostrar desnecessária à solução do litígio. III. Demonstrada a prestação de serviços hospitalares por força de decisão judicial exarada em Ação de Obrigação de Fazer proposta contra o Estado, tem-se por caracterizado o interesse processual por partes do prestador dos serviços, independentemente de requerimento administrativo, quando evidenciado o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos, sem que tenha sido promovido o pagamento das respectivas despesas. IV. V. O Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Tema 1.033) decidiu que: ?O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde?. V. Desse modo, o Distrito Federal deve arcar com as despesas hospitalares do paciente realizadas nos hospitais apelados no período de 18/12/2018 a 18/01/2019, cujos valores deverão ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença, utilizando-se para o ressarcimento o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. VI. Preliminares rejeitadas. Apelação provida em parte. As partes recorrentes, após mencionarem a existência de repercussão geral da matéria, alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, suscitando ofensa à coisa julgada. Entendem que havendo coisa julgada referente ao pagamento das despesas médico-hospitalares do paciente, sem qualquer limitação à tabela SUS, deve o Distrito Federal promover o adimplemento da dívida em aberto, nos moldes da r. sentença prolatada no processo n.o 0757538-48.2018.8.07.0016; b) artigos 5o, inciso XXII, e 170, caput e inciso II, ambos da Constituição Federal, articulando que houve afronta aos princípios da livre iniciativa e da garantia de propriedade privada. Asseveram que as referidas normas são violadas ao se entender que o ressarcimento deve ser realizado segundo as diretrizes e valores do SUS a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio. Afirmam que “não há de se falar em aplicação do tema 1.033 do STF, uma vez que não se trata de procedimento para ressarcimento de despesas médicas, mas uma ação de cobrança para cobrança de créditos constituídos na ação de n.o 0757538-48.2018.8.07.0016, perante a Segunda Vara do Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal”. Pontuam que o título executivo já havia sido constituído antes mesmo da existência do tema 1.033 do STF, sendo certo que os parâmetros estabelecidos devem obedecer aos termos daquele título, ou seja, não há de se falar em aplicação da tabela SUS. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXII, e 170, caput e inciso II, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 666094 (Tema 1.033), decidiu que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 41000192): (...) O Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Tema 1.033) decidiu que: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (...)Desse modo, o Distrito Federal deve arcar com as despesas hospitalares do paciente realizadas nos hospitais apelados no período de 18/12/2018 a 18/01/2019, cujos valores deverão ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença, utilizando-se para o ressarcimento o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O recurso extremo não merece ser admitido no tocante à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora as partes recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que é “inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028